Tribunal: TJES
Processo: 5002935-86.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002935-86.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA
RECORRIDO: THIAGO BARBOSA SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5002935-86.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI – ME

EMBARGADO: THIAGO BARBOSA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI – ME em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao Id 5352376, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré, ora embargante, mantendo a sentença de origem, que a condenara ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais ao Id 5363990, a embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão foi omisso porquanto, em termos de dano moral, o autor/embargado nada comprovou para fins de sua aplicação, ficando o presente caso caracterizado como mero dissabor. Assevera, ainda, que a pretensão autoral, caso mantida, viola os arts. 482 e 944, ambos do Código Civil.

Regularmente intimado, o autor/embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão ao Id 5547671.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Como se depreende, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

In casu, a embargante argui tais matérias em tentativa descabida de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

O acórdão embargado foi claro no que diz respeito a configuração dos danos morais, bem como quanto aos parâmetros para fixação do
quantum debeatur
. Confira-se (Id 5352376):

“(...)Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (o produto foi devolvido em novembro/2019 e até abril/2020 o autor não tinha o estorno do valor pago). Além disso, condicionar a devolução à assinatura de um termo de transação extrajudicial me parece abusivo, vez que a medida é simples, o consumidor devolve o produto e tem direito imediato à restituição do valor pago. Trata-se de questão singela que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços (...)”.

Na verdade, a própria narrativa da petição dos embargos de declaração, deixa claro que a embargante pretende unicamente a rediscussão da matéria. Nos termos já registrados acima, a obscuridade, contradição ou omissão que a lei menciona não se refere à valoração dos fatos e consequências jurídicas de forma diferente do apontado pela parte, mas sim impossibilidade total de compreensão da fundamentação ou dispositivo, o que não se vislumbra no caso concreto.

Por fim, por mais que incabível os embargos de declaração para fins de prequestionamento na sistemática dos juizados especiais, desnecessário o prequestionamento de matéria infraconstitucional, eis que descabe Recurso Especial para o STJ.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)